Tribunal: STF
Processo: AI 78671
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ALEGADA NULIDADE SOB O FUNDAMENTO DE QUE FORA ADOTADO O RITO SUMARISSIMO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.